Tribunal: TJMT
Processo: 1001126-85.2021.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001126-85.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ONORATO DE ARAUJO - CPF: 277.419.661-20 (RECORRENTE), JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 039.236.151-59 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (RECORRIDO), HUDSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 754.752.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. LANÇAMENTOS DE DÉBITOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO AUTORIZADOS. AUSENCIA DE PROVAS DE VINCULAÇÃO DO AUTOR A ASSOCIAÇÃO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE. EXTRACONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:
a)

Condenar
a requerida a restituir em dobro à parte recorrente, os valores indevidamente descontados de sua aposentadoria, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo nos termos da Súmula 54 do STJ, e;
b)

Condenar
a requerida ao pagamento de danos morais no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e o faço com resolução do mérito
,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Ratifico e torno definitiva a liminar concedida nos autos.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

O Autor pretende por meio de recurso inominado, a reforma parcial da sentença, tão somente para que os juros moratórios incidam a partir do evento danoso e não a partir da citação, conforme fixado na decisão de primeiro grau.

A sumula 54 do STJ é clara ao afirmar que “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

No caso em destaque, a sentença determinou a restituição em dobro do valor descontado indevidamente no benefício previdenciário do Autor, ante a ausência de provas da relação jurídica e legalidade do débito, condenando ainda ao pagamento de indenização por danos morais.

Portanto, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem ser fixados a partir do evento donoso.

Ante o exposto
, conheço do recurso, dou-lhe
provimento, para tão somente
para alterar o início da contagem dos juros moratórios da condenação por dano moral, para que incida da data do evento danoso (04/05/2020).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022